Tribunal: TJDFT
Processo: 0739772-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739772-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: BRUNO AMBAR NAYA, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, DRA VANESSA MARIA TREVISAN, MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA, JOAO LUIS ZORZO, EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO LUÍS CARLOS DE MIRANDA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Isis Guimarães Azevedo e outros em face de decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, entre outras disposições, declarou efetivada a penhora realizada nos autos de origem e determinou a transferência dos valores para conta do juízo. O agravante alega que o magistrado singular deixou de reconhecer a nulidade a absoluta de dois leilões judiciais pretéritos e arrematações realizadas, nas quais os imóveis oferecidos à venda foram alienados por preço vil, bem como das nulidades delas decorrentes. Aduz que o juiz de piso nega a coisa julgada e judica contra legem. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada. O caso, com a devida vênia, não justifica a atuação deste Desembargador Plantonista. Note-se que, nos termos do que dispõe o art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR no 2539, de 07 de novembro de 2022, por meio da qual este Desembargador foi designado para o plantão judicial de 2a instância entre os dias 21 e 25 deste mês de novembro, não há qualquer providência a ser adotada que constitua “medida de urgência inadiável, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Cabe destacar, por outro lado, que, nos termos do § 1o, do dispositivo normativo ora citado, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense” – situação que, de resto, também não se verifica no caso concreto. Dessa forma, e por não ver configurada qualquer hipótese que autorize o acesso das partes ao plantão judicial de 2a instância, determino que se aguarde a apreciação do pedido no horário normal de expediente. Intime-se. Brasília, DF, 23 de novembro de 2022 00:33:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Platão Judicial de 2a Instância